Tribunal: TJBA
Processo: 8037219-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037219-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, DIEGO SALVADOR SOARES, PEDRO HENRIQUE SILVA PLATON BEZERRA, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: MARIELE ESTRELA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GEISA LOPES DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. QUESTIONAMENTO GENÉRICO. PRESUNÇÃO LEGAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. SENTENÇA CONTRÁRIA À PARTE REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DE
FESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Insurgem-se os réus em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora, condenando-se ao pagamento de indenização por danos morais, pela falha na prestação do serviço, relacionada à fraude em sistema de reembolso de operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há 7 (sete) questões em discussão: saber se (i) foi equivocada a concessão da gratuidade da justiça à apelada; (
ii
) houve cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do pedido; (
iii
) os apelantes possuem legitimidade passiva; (
iv
) é aplicável a legislação consumerista ao caso (v) é possível a inversão do ônus da prova; (vi) ocorreu falha na prestação do serviço; e se (
vii
) há exorbitância no valor da verba indenizatória e de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

4.
Tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais pertinentes.

5. No caso dos autos, a apelada
é pessoa natural, tendo declarado insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

6. Presume-se verdadeira sua alegação, sendo certo que os apelantes não lograram êxito em indicar elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais, impugnando a concessão do benefício de forma genérica.

7. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, influindo eficazmente na convicção do juiz.

8.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

9.
Se não houver necessidade de produção de provas, o juiz julgará antecipadamente o pedido.

10. No presente caso, as partes
requereram
a produção de provas, o que foi indeferido pelo juízo primevo, o qual, na sentença, julgou de forma contrária a seus interesses, por ausência de provas.

11. Se as provas eram necessárias à verificação das questões
contr
overtidas, não era possível o julgamento antecipado do pedido, ocorrendo o cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença anulada.

13. Recursos conhecidos e providos em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8037219-53.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
BRADESCO SAUDE S/A e outros (3)
e como apelada
MARIELE ESTRELA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator